Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DF opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 33207420) contra a r. decisão de ID 32736090. Argumenta omissão na decisão embargada, sob o argumento de que não foi aplicada a regra cogente, trazida pela Emenda Constitucional 113/2021. Destaca que a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência da norma. Ao ID: 33735886, o exequente apresentou resposta aos embargos, defendendo o seu desprovimento. É o relatório. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A questão suscitada nos presentes embargos versa sobre a aplicabilidade aos cálculos do critério de atualização do débito, trazido pela Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, a qual determina a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Assiste razão ao embargante. A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que, recentemente, foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública, podendo ser revistas de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não sejam requeridas, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC: "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Sabe-se que os dispositivos gozam de presunção de constitucionalidade e, salvo expressa disposição em sentido diverso, têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Outrossim, a Selic qualifica-se como medida adequada para mensurar a variação de preços da economia, assegurando a preservação do valor real do crédito. A propósito, confira-se os precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EC 113/2021. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão quanto à incidência da Taxa SELIC "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório" nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no113/2021. 4. É firme o entendimento nesta Corte no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 5. Ainda nessa linha de jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 6. A Emenda Constitucional n. 113/2021 foi promulgada em dezembro de 2021 e seu artigo 3o previu que: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 7. Portanto, no que se refere à correção monetária, deve-se aplicar o IPCA-e até o mês de novembro de 2021 e, como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, a SELIC incidirá sobre o valor do principal devidamente atualizado a partir de dezembro de 2021. Quanto aos juros de mora, deverão ser aplicados conforme sentença somente até novembro de 2021. Após, não haverá mais a incidência de novos juros de mora sobre as contas, haja vista que o índice a ser utilizado para fins de atualização será a SELIC, que engloba juros e correção monetária. 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para conferir efeitos infringentes ao julgado recorrido e determinar que: na condenação contra o Distrito Federal, em relação à correção monetária, aplicação do IPCA-e até o mês de novembro de 2021. Como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, que se aplique a SELIC sobre o valor do principal devidamente atualizado a partir de dezembro de 2021. Já com relação aos juros de mora, eles deverão ser aplicados conforme sentença somente até novembro de 2021. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1413635, 07355948220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles dou PARCIAL PROVIMENTO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para aplicar aos cálculos a SELIC, nos seguintes termos: No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Brasília, 28 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador